Tribunal: TJMT
Processo: 0007366-98.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007366-98.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON RAMOS DA SILVA - CPF: 042.529.251-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX MARQUES DE SOUZA - CPF: 693.086.401-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fração de diminuição pela tentativa. Aplicação da Súmula 231/STJ. Parcial conhecimento do recurso. Na parte conhecida, desprovimento. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Delimitam-se como pontos controvertidos: (i) a existência de interesse recursal quanto à pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe; (ii) a possibilidade de fixação da fração máxima de 2/3 para o redutor da tentativa; e (iii) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. Inexiste interesse recursal quanto à qualificadora do motivo torpe, tendo em vista que tal qualificadora foi afastada pelos jurados em plenário e não foi considerada na sentença.

4. Correta a aplicação da fração mínima de 1/3 em razão do redutor da tentativa, haja vista que o
iter criminis
percorreu quase todo o caminho até a consumação, havendo risco efetivo à vida da vítima.
5. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, mesmo na presença de circunstância atenuante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível recurso que postula providência já deferida na sentença, por ausência de interesse recursal. 2. O redutor da tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a redução de 1/3 quando o crime se aproxima da consumação. 3. Se a pena-base já foi fixada no mínimo legal, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal previsto no tipo penal, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WANDERSON RAMOS DA SILVA

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON RAMOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0007366-98.2011.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (
art. 121, §2.º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
), à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Por meio das razões recursais acostadas sob o ID 266818344, a i. Defesa pleiteia: (i) o
afastamento da qualificadora do motivo torpe
; (ii) a
redução da pena, em razão da tentativa, no grau máximo de 2/3
; e (iii) o
afastamento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a fim de viabilizar a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em virtude da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões disponíveis sob o ID 266819253, o Ministério Público contesta os argumentos da defesa, almejando o
desprovimento do apelo
.

Igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 281948898.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[
PRELIMINAR
DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que o pedido deduzido pela i. Defesa, no tocante ao
afastamento da qualificadora do motivo torpe
, não deve ser conhecido, ante a manifesta carência de interesse recursal.

É que referida qualificadora já fora afastada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, não tendo sido, por conseguinte, aplicada na dosimetria da pena imposta ao apelante. Diante disso, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal.

Nesse sentido:

“(...) Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença” (TJMT, AP NU 0003541-77.2018.8.11.0018). (...)” (TJ-MT - APR: 00081449720138110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)

Diante do exposto, DE OFÍCIO,
não conheço do pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe
, ante a ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange aos demais pedidos, verifico que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e revela-se cabível à espécie, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Assim,
CONHEÇO
do apelo
nessa extensão
, prosseguindo-se na análise de mérito apenas quanto aos pontos admissíveis.

Narra a denúncia que, no dia 06 de junho de 2010, por volta das 12h42min, em via pública situada no bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, o apelante
Wanderson Ramos da Silva
, mediante disparos de arma de fogo, tentou ceifar a vida de
Alex Marques de Souza
.

Concluída a instrução processual, o Juízo de origem acolheu a decisão do Tribunal do Júri Popular e condenou o apelante pela prática de
homicídio qualificado na forma tentada
(art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

No âmbito recursal, superada a preliminar,
Wanderson
pleiteia, no mérito, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (
2/3
) e o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de possibilitar a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da
confissão espontânea
.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pretendida fração máxima quanto à causa de diminuição da tentativa:

As razões recursais trazem pleito de retificação da sanção imposta, a fim de que incida, na terceira etapa da dosimetria, a fração máxima de 2/3 (dois terços) a título de tentativa, em substituição ao parâmetro de 1/3 (um terço), adotado pelo magistrado sentenciante.

Dessume-se dos autos que assim se manifestou o d. Juiz a quo,
in verbis
:

“(...) Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o iter criminis percorrido, verifico que o delito muito se aproximou da sua consumação, tendo em vista que conforme consta no histórico clínico e laudo pericial amealhado aos autos, a vítima sofreu múltiplas perfurações no intestino sendo submetido à cirurgia de emergência e permanecido na unidade hospitalar por aproximadamente uma semana. O laudo pericial atestou que houve risco de vida pelas lesões provocadas, sendo que o evento morte não ocorreu pelo pronto atendimento médico, logo, reduzo, no patamar mínimo legal a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando em definitivo à pena em 08 (oito) anos de reclusão.”

Como é cediço, a escolha da fração para efeito de redução da pena, com fundamento na tentativa, deve observar a relação inversamente proporcional entre o
iter criminis
percorrido e o distanciamento da consumação do delito, ou seja, quanto mais próximo o crime estiver de se consumar, menor será o redutor aplicável.

Na hipótese em exame, conforme bem fundamentado pelo magistrado de origem, o crime esteve muito próximo da consumação. A vítima sofreu aproximadamente três disparos de arma de fogo, foi submetida a cirurgia de emergência e permaneceu hospitalizada por cerca de uma semana. As lesões foram graves e efetivamente colocaram em risco a vida da vítima, sendo o óbito evitado unicamente em razão da celeridade e eficácia do atendimento médico. Diante dessas circunstâncias, evidencia-se que o
iter criminis
foi praticamente percorrido em sua integralidade, circunstância que justifica a redução da pena no patamar mínimo legal de um terço.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente dos Tribunais Superiores:

“[...] A fração de 1/3 deve ser aplicada na causa de diminuição de pena pela tentativa quando o crime se aproxima da consumação e há perigo concreto de morte. (...)” (N.U 0014710-96.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Diante de tais argumentos, impõe-se a
manutenção da fração de 1/3 (um terço) pela tentativa
, tal como estabelecido pelo d. magistrado sentenciante.

2. Da pretendida diminuição da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Prosseguindo, a i. Defesa almeja a redução da pena intermediária, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea não produziu qualquer efeito em sua reprimenda, sustentando, ainda, que a Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça não possui efeito vinculante e, portanto, não pode obstar a efetiva aplicação da referida atenuante.

Como é cediço, o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, prevê a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da sanção penal, desde que o agente reconheça, em sede de interrogatório judicial, a prática da infração que lhe é imputada.

Trata-se de previsão de inequívoco interesse da Justiça, por representar estímulo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, constituir um bônus processual ao réu, que se beneficia com a atenuação da pena por admitir a transgressão ao ordenamento jurídico e possibilitar a resolução célere do feito em julgamento.

Contudo,
isso não significa que, sempre que reconhecida, a atenuante deva ser necessariamente aplicada com reflexos concretos sobre a sanção penal
. Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena – que conferem espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador –,
não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a reprimenda aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previstos no preceito secundário da norma penal incriminadora
.

Isso porque o próprio Código Penal não estabelece, seja no art. 59 (quanto às circunstâncias judiciais), seja nos arts. 61 e seguintes (quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes), as frações de redução ou de exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, ou, no sentido oposto, a aplicação de sanções desproporcionais e abusivas – situações que, em última análise, poderiam vulnerar o espírito da lei penal e comprometer a segurança jurídica dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Referida questão foi objeto de repercussão geral no âmbito do Recurso Extraordinário n. 597.270/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.2009, ocasião em que se consolidou tal entendimento.

A propósito, conquanto o
verbete não possua natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses firmadas em sede de repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem
, os quais não mais devem remeter os feitos ao Supremo Tribunal Federal. Isso porque, uma vez decidido o mérito da controvérsia constitucional, impõe-se aos tribunais inferiores a observância da orientação firmada, dotada de efeito vinculante.

Por essa razão, considerando que
foi atribuída

repercussão geral à matéria tratada na Súmula n. 231 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não há espaço para oposição ao referido entendimento
. Assim sendo, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, haja vista que a sanção basilar do delito já havia sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. (...)” (N.U 1003607-50.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Com efeito, convém esclarecer que, além de o Supremo Tribunal Federal ter confirmado a validade da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (Plenário, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral – Tema 158),
tal entendimento foi recentemente reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.869.764
(Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto; Terceira Seção; julgado em 14/08/2024; DJe de 18/09/2024).

A propósito, colaciono a seguir trecho do aresto do julgado:

“(...) A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. (...) A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)”

Destarte, ratifica-se a pena intermediária, tal como fixada pelo magistrado sentenciante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON RAMOS DA SILVA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0007366-98.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025